Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721630-11.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: GIANE DE JESUS ANTONIO RECORRIDO: GILVAN DE JESUS ANTONIO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 75491719 que informa o descumprimento da decisão judicial. Brasília, 28 de agosto de 2025 13:10:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador